Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-09.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA. CONFIGURADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em exame, discute-se a legalidade e/ou abusividade do contrato de alienação fiduciária consignado na Cédula de Crédito Bancário que dispõe que o consumidor deve pagar pontualmente todas as prestações, sob pena de vencimento antecipado do débito.
2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
3. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
4. A mora decorre do não pagamento da obrigação pactuada, e somente será afastada no caso de não haver fato ou omissão imputável ao devedor.
5. In casu, deixando a embargante de efetivar o pagamento das parcelas nos termos pactuados de maneira clara e legal, inequívoca a sua inadimplência a impor o vencimento antecipado do débito e tornar exequível o crédito a que se refere a execução conexa.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.